Tribunal: TJMT
Processo: 1049967-74.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1049967-74.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Nulidade, Indenização por Dano Moral, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), SOPHIA KELSANY CARVALHO DE CASTRO - CPF: 046.978.431-85 (RECORRIDO), WENDER FELIPE DE ARRUDA CASTRO - CPF: 046.056.531-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1049967-74.2024.8.11.0001.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Recorrente:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO
.

Recorrida:
SOPHIA KELSANY CARVALHO DE CASTRO
.

Data do Julgamento virtual:
10 a 13/
02/2025.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CASSAÇÃO DE CNH. INFRAÇÕES COMETIDAS DURANTE O PERÍODO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. AUSÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT contra sentença que declarou a nulidade da cassação da CNH definitiva da reclamante, bem como dos processos administrativos referentes às infrações registradas durante o período de sua Permissão para Dirigir, por ausência de notificação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de dupla notificação no processo administrativo de trânsito configura cerceamento de defesa, ensejando a nulidade da cassação da CNH da reclamante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Trânsito Brasileiro exige a instauração de procedimento administrativo para aplicação de penalidades, garantindo ao condutor o direito ao contraditório e à ampla defesa (CTB, art. 265).

A Súmula 312 do STJ estabelece que, para a imposição de penalidade de trânsito, são necessárias duas notificações: uma referente à autuação e outra à aplicação da penalidade.

O DETRAN/MT não comprovou a expedição e o recebimento das notificações pela reclamante, não cumprindo seu ônus probatório nos termos do art. 373, II, do CPC.

A ausência de dupla notificação inviabiliza o exercício do direito de defesa e impõe a nulidade do processo administrativo que culminou na cassação da CNH da reclamante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido, mantendo-se a sentença que declarou a nulidade da cassação da CNH e das infrações apontadas.

Tese de julgamento:

A imposição de penalidade administrativa por infração de trânsito exige a observância do devido processo legal, incluindo a dupla notificação do condutor.

A ausência de notificação da autuação ou da penalidade imposta configura cerceamento de defesa e enseja a nulidade do processo administrativo.

O ônus de comprovar a expedição e o recebimento das notificações cabe ao órgão autuador, conforme art. 373, II, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CTB, arts. 148, §§ 2º e 3º, e 265; CPC, arts. 373, II, e 927; Lei nº 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 312; TJMT, Remessa Necessária nº 00011212620138110002, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 26.03.2018; TJCE, RI nº 01078071020188060001, Rel. Des. Mônica Lima Chaves, j. 03.04.2019.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para declarar a nulidade da cassação da CNH definitiva da reclamante, bem como reconhecer a nulidade do processo da multa
AIT n. E431221239; E431219634; DT002812BL; F433148346; F433140214; F433127732; F433107582,

sem o devido procedimento administrativo, com espeque no art. 265, do CTB, bem como,
suspender as anotações

no prontuário da Requerente, referente às pontuações geradas pelos autos de infração apresentadas aos autos.

E ainda,
antecipou os efeitos da tutela na sentença, devendo ser oficiado ao DETRAN para seu cumprimento, no prazo de 30 dias, até porque
eventual
recurso não será recebido no efeito suspensivo, como regra – art. 43, da lei 9.099/95.

O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN.MT, postula a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

O representante do Ministério Público manifestou pelo improvimento do recurso, conforme parecer no id de nº 134143670.

Em sessão de Julgamento foi ratificado o teor do parecer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação de anulatória de procedimento administrativo c/c indenização por danos morais, na qual a reclamante alega ter sido surpreendida com notícia de cassação da sua Carteira Nacional de Habilitação – CNH,
em razão do AIT n. E431221239; E431219634; DT002812BL; F433148346; F433140214; F433127732; F433107582, infração cometida durante o período de sua Permissão Para Dirigir, de modo indevido, pois não foi devidamente notificada.

O juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos com a seguinte fundamentação:

“(...)
O Autor alega ter descoberto que sua CNH definitiva havia sido cassada, em razão do AIT n. E431221239; E431219634; DT002812BL; F433148346; F433140214; F433127732; F433107582, infração cometida durante o período de sua Permissão Para Dirigir.

Informa, ainda, que em momento algum, recebeu alguma notificação de auto de infração, ou aviso de multa, sendo tudo descoberto após a negativa em emitir CNH definitiva.

Assim, pugna para que o
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN/MT
, restitua sua Carteira de Habilitação Definitiva, declarando nula a infração, condenação em danos morais.

Pois bem.

O Código de Trânsito Brasileiro, em seu Art. 148, §§ 2º e 3º, disciplina que a CNH definitiva será conferida ao condutor que, após um ano da concessão da permissão para dirigir, não cometeu nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima ou, ainda, não foi reincidente em infração média.

Da mesma maneira, o Código de Trânsito Brasileiro em seu artigo 265, determina que necessidade de ocorrer a instauração do procedimento administrativo para a aplicação da penalidade:

(...)

Situação essa, que não ocorreu nos autos; acarretando assim, o cerceamento de defesa por parte da Autora.

A propósito:

(...)

Compulsando os autos, de fato não houve comprovação por parte do Requerido o envio da dupla notificação para o Requerente, contrariando assim, o entendimento consolidado pelo STJ.

Vejamos a jurisprudência do STJ sobre o assunto:

(...)

Portanto,
em razão da notificação de penalidade não ter sido enviada ao condutor/autor para que pudesse interpor recurso, logo, ausência da dupla notificação e cerceamento de defesa, o processo AIT n. E431221239; E431219634; DT002812BL; F433148346; F433140214; F433127732; F433107582, deve ser declarada nula
.

A propósito:

(...)

Não se pode olvidar que a jurisprudência deve ser mantida estável, íntegra e coerente (art. 926, do CPC), devendo os juízes observarem os precedentes judiciais (art. 927, do CPC). (...).”

Pois bem, compulsando as provas produzidas nos autos, não verifico a presença de provas de que a reclamante tenha sido devidamente notificada em relação à autuação e à penalidade imposta, ônus que cabia aos reclamados comprovarem, nos termos do art. 373, II do CPC.

E destaco que se trata de dupla notificação no que diz respeito ao proprietário/condutor.

Saliento que a Súmula 312 do STJ diz o seguinte:
“No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração.”

Diante disso, nota-se que é obrigatória a existência de uma primeira notificação, no que diz respeito à autuação, e de uma segunda notificação, referente à imposição da penalidade, a fim de proporcionar a ampla defesa do suposto infrator, em observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa - art. 5º, inc. LV, da Constituição Federal.

Nesse sentido:

REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - DETRAN - CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO -
ILEGALIDADE DA EXIGÊNCIA - APLICAÇÃO DE PENALIDADE SEM O DEVIDO PROCESSO LEGAL - DUPLA NOTIFICAÇÃO – NECESSIDADE
- SÚMULA Nº 312/STJ - NOTIFICAÇÃO NÃO-COMPROVADA – SENTENÇA RATIFICADA. É ilegal a exigência feita pelo DETRAN do pagamento de multas como condição da renovação do licenciamento de veículos, principalmente quando não há comprovação cabal de que o pretenso infrator tenha sido regularmente notificado. (TJ-MT - Remessa Necessária: 00011212620138110002 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 26/03/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 25/04/2018).

RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
PLEITO DE NULIDADE DE ATO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. DUPLA NOTIFICAÇÃO NÃO COMPROVADA NOS AUTOS.
DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-CE - RI: 01078071020188060001 Fortaleza, Relator: MÔNICA LIMA CHAVES, Data de Julgamento: 03/04/2019, 3ª TURMA RECURSAL DO ESTADO DO CEARÁ, Data de Publicação: 04/04/2019)

Portanto, não restou cumprida a dupla notificação, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência pátria, o que impõe reconhecer a nulidade da atuação e manutenção da sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:

“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”
.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, 10% sobre o valor corrigido da causa, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3º, I e § 4º, III do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025